Tribunal: STM
Processo: 7000491-94.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000491-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES
ADVOGADO: GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL (OAB: RJ158851)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao
Apelo da Defesa, para reformar a Sentença recorrida e absolver o 1º Ten Aer
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES do crime capitulado no art. 195 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000491-94.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.

O crime de abandono de posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar é de mera
conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico, bastando para a
sua caracterização a demonstração do comportamento do agente de abandonar, sem
ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço que lhe tenha
sido designado, antes de terminá-lo. Além disso, não se exige resultado naturalístico para a
sua consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei.
Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal
Militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar do posto, do lugar
de serviço ou da execução de determinado serviço do qual foi incumbido, por outro,
igualmente objetiva resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos
de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas,
nos termos do art. 142 da Carta Magna.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".
A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo
fato sem a ocorrência de bis in idem. Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto
a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime
militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal
Militar.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 1º a 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 14 de maio de 2020, que condenou
o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES à pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no
art. 195 do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Durante o serviço de emergência do dia 28 de junho para o dia 29 de junho de 2019
no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, o 1° Ten. Med. Leon Charles Mouffron Rodrigues,
abandonou o serviço por volta das 05h27mim, sem ter solicitado autorização a Chefe do
Serviço - 1° Ten. Med. Aline Tresse - Médica de dia, fato este testemunhado pela Cel. Med.
Marcia Déa Soares de Carvalho, Diretora do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, durante
abertura de ficha para atendimento na emergência do HAAF, conforme relatado no livro do
Oficial de dia e do Médico de dia.
Diante de todos os fatos relatados nos autos e confirmado pelo próprio indiciado durante
sua inquirição, em que o mesmo assevera que abandonou o serviço de médico de dia, ao
qual estava escalado, antes do término do mesmo, e que não comunicou a sua saída a
responsável pelo serviço, tem-se que o denunciado praticou o crime de abandono de posto,
já que o mesmo deveria ter permanecido em seu serviço/posto até as 08h00min do dia 29
de junho de 2019.
Em assim agindo, consciente, voluntariamente e de forma culpável, praticou o ora
denunciado, em tese, o crime de abandono de posto, capitulado no art. 195 do Código
Penal Militar, pelo que requer o MPM a citação do ora denunciado para se defender perante
essa Justiça Militar da União (...)".

Constam dos autos cópia do Boletim Interno n° 112, de 27 de junho de 2019, contendo a Escala de Serviço
do dia 28 para o dia 29 de junho de 2019.

Em 11 de outubro de 2019, a Denúncia foi recebida.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cel Aer Marcia Déa Soares de Carvalho, que afirmou:

"(...) Perguntada se trabalhava no hospital da Aeronáutica na época do ocorrido, em 28 de
junho de 2019, respondeu que sim. Perguntada qual era sua função, respondeu que era
diretora do hospital (...) Perguntada se tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia,
respondeu que sim. Perguntada se poderia descrever o que soube sobre o caso, respondeu
que ela o viu saindo, que estava com cólica renal, que passou a madrugada toda em casa
com cólica renal, que já havia tentado medicação em casa, que já havia usado a
medicação dois meses antes e que não havia melhorado, que pegou o carro e foi para a
emergência. Que quando chegou lá com muita dor, que estava fazendo o boletim de
atendimento e que viu o tenente Leon saindo com traje civil e com capacete, que ele
chegou a acenar para ela com a cabeça, cumprimentando-a e que estava com muita dor e
sua dúvida era se ele estava de serviço ou se ele tinha dormido lá para sair mais cedo no
dia seguinte, porque o serviço dele era de 12 horas, que não sabia qual era o horário que
ele estava, se de 8h às 20h, ou se de 20h às 8h do sábado. Que quando entrou na sala

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
para ser atendida pelo médico de dia perguntou à médica quem estava de serviço com ela
e que ela falou que estava ela, a tenente Talita e ele. Que perguntou à medica se ela
estava ciente que ele havia saído e esta respondeu que não estava ciente. Que pediu para
ela lançar no livro de médico de dia, que chamou o oficial de dia e pediu para lançar. Que
antes disso, colocou no grupo de chefes do hospital se a divisão médica tinha dado alguma
autorização para ele se ausentar do serviço antes do término, e que a resposta pelo
WhatsApp da Maj Ana Buch, que é adjunta da divisão médica, foi que a divisão médica não
havia autorizado (...) Perguntada de quando a quando o acusado deveria estar na área de
serviço, respondeu que de 20h da sexta-feira às 8h do sábado. Perguntada se houve
alguma alteração do serviço ou algum problema em razão a ausência dele, respondeu que
não lhe foi informado (...) Perguntada se soube o porquê ele se ausentou sem autorização,
respondeu que a adjunta da divisão médica a informou que o acusado havia dito a ela que
teria um compromisso às 8h em outra cidade (...) Perguntada se sabe algo da declaração
do Acusado na fase inquisitorial na qual ele confirmou que se ausentou antes do término
do serviço, respondeu que não. Perguntada se é comum um médico sair dessa forma,
respondeu que não é de seu conhecimento (...) Perguntada se houve algum prejuízo no
atendimento, respondeu que estava tranquilo porque não tinha ninguém na sala de espera
e que ela foi imediatamente atendida pela Ten Aline que estava acordada na hora.
Perguntada se tem conhecimento se ele foi punido disciplinarmente por isso, respondeu
que não (...) Perguntada se existia a possibilidade de acontecer alguma coisa séria em
função da ausência do Acusado, respondeu que o serviço de médico de dia é uma
"caixinha de surpresa", que ele poderia ficar tranquilo ou que poderia chegar um paciente
muito grave (...) que os outros que fazem horário de madrugada podem ajudar a intervir
(...) mas que naquele período não lembra se apareceu algum paciente depois dela (...)
Perguntada se tinha outro médico da especialidade do Acusado no hospital, respondeu que
ele está como clínico e que a Ten Aline e a Ten Talita também são da clínica médica (...)
Perguntada se é normal um médico precisar sair mais cedo e pedir que outro cubra o seu
turno, respondeu que (...) isso nunca aconteceu no seu serviço (...) Perguntada quem dava
a autorização para a saída do Acusado do hospital, respondeu que o diretor (...) que em
caso de urgência o adjunto ou o chefe da divisão médica poderiam autorizar, ou até o
médico de dia. Perguntada quem eram essas pessoas no momento do fato, respondeu que
o Tem Cel Carvalho era o chefe da div médica de dia. Perguntada se soube que o Acusado
havia se ausentado do trabalho, respondeu que não, que apenas soube depois, no
momento em que a Cel entrou na emergência para atendimento e perguntou quem estava
de serviço (...)";

2) 1º Ten Aer Aline de Queiroz Gonçalves Tresse, que afirmou:

"(...) Perguntada se soube que o Acusado se ausentou do trabalho sem autorização,
respondeu que ficou sabendo depois (...) que a Cel perguntou se ela estava ciente que o
Ten Leon havia saído e que respondeu que não (...) Perguntada sobre a confirmação do
Acusado que saiu do serviço no Inquérito, respondeu que não sabia sobre o Inquérito.
Perguntada se tem conhecimento do Acusado não ter comunicado a nenhum responsável
sua saída, respondeu que ele não a comunicou. Perguntada a quem o Acusado deveria
pedir autorização, respondeu que a ela mesma. Perguntada se é comum o Acusado ou
outro médico sair dessa forma, respondeu que não, que nunca aconteceu antes.
Perguntada se soube do motivo que levou o Acusado a sair dessa maneira, respondeu que
não (...) Perguntada se tinha conhecimento do Acusado ou alguém da família dele passar
por algum problema de saúde no dia do fato, respondeu que não (...) Perguntada sobre a
postura profissional, sobretudo administrativa nas ocasiões que tirou serviço com ele,
respondeu que isso nunca tinha acontecido antes, que já tinha dado plantão com ele e que
essa situação nunca tinha acontecido anteriormente. Perguntada se o Acusado relatou em
algum outro momento algum problema pessoal, respondeu que não. Perguntada sobre a
postura administrativa dele em relação aos horários, respondeu que o Acusado sempre
cumpriu os horários (...) Perguntada como são divididos os horários noturnos durante o
plantão, respondeu que geralmente dividem o horário por igual entre 00:00 e 08:00 se não
tem nenhuma pendência. Perguntada como foi dividido o horário naquela noite, respondeu
que se não se engana, o Leon fez o primeiro horário. Perguntada de que horas até que
horas vai o primeiro horário (...) respondeu que até 02:40, mais ou menos. Perguntada se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
no momento em que o Leon fazia primeiro horário estava na emergência, respondeu que
vão para um local de descanso (...)";

A Defesa Constituída arrolou como testemunha a 1º Ten Aer Talita Santos do Nascimento, que afirmou:

"(...) Perguntada qual era sua função no dia do ocorrido, respondeu que era primeira
auxiliar do médico de dia. Perguntada se soube que o réu se ausentou sem autorização
antes do término do serviço, respondeu que sim, que estava ciente que ele sairia mais
cedo (...) que a partir do momento que dividiram o horário conversou com o Acusado e que
ele falou que teria umas coisas para fazer e precisaria sair mais cedo e que perguntou se
teria algum problema, que falou que achava que pela Aline não teria nenhum problema e
que por ela também não, já que ele não teria rendição no dia seguinte e que estava
tranquilo e ainda teriam as duas na emergência, que ele fazendo o horário dele, não achou
que fosse fazer falta. Perguntada se caberia a ela liberá-lo, respondeu que não, que apenas
estava ciente da saída dele (...) que acha que caberia à médica de dia liberá-lo. Perguntada
se comentou com a Aline sobre isso respondeu que não, que ela não estava mais na
emergência e já havia ido para o quarto. Perguntada se esse tipo de comportamento é
comum, respondeu que acha que não, que acha que foi ocasional. Perguntada se o
Acusado lhe disse o porquê precisou sair mais cedo, respondeu que não perguntou a ele.
Perguntada se é comum que o Acusado aja assim, respondeu que nos plantões que deram
juntos, não. Perguntada se o serviço transcorreu tranquilamente, respondeu que sim (...)
que depois subiu para o descanso (...) Perguntada se soube que o Acusado estava
passando por algum problema de saúde dele ou de parentes, respondeu que não, que
apenas o encontra durante os plantões e não conversam sobre coisas desse tipo.
Perguntada se a especialidade do Acusado era única, respondeu que todos eles trabalham
como clínicos médicos. Perguntada até que horas ele ficaria, respondeu que o horário da
troca de plantão é às 08:00 e que devem esperar a rendição, que no caso ele não teria
rendição e sairia às 08:00 sem ninguém para rendê-lo (...) Perguntada se no momento em
que estava só com o Ten Leon, se como primeira auxiliar era imediatamente superior ao
Acusado, respondeu que sim. Perguntada se no momento em que o Ten Leon comunicou
que precisaria sair antes era a oficial imediatamente superior, respondeu que sim.
Perguntada se é mais antiga que o Ten Leon, respondeu que sim (...)".

Regularmente citado em 23 de outubro de 2019, o Acusado 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON
RODRIGUES foi Qualificado e Interrogado em 12 de novembro de 2019, tendo declarado que:

"(...) Perguntado sobre a denúncia, respondeu que durante o dia do serviço teve um
problema pessoal que não havia comentado com ninguém à época, que a esposa estava se
sentindo mal, com dores decorrentes de uma cirurgia. Que tinha outros pacientes mais
tarde naquele mesmo dia e que queria ver a esposa antes. Que perguntou à colega mais
antiga se teria problema, o serviço estando tranquilo, se ausentar um pouco mais cedo.
Que por ela não teria problema, mas que não perguntou à médica de dia e que entendeu
que por ele ser um segundo auxiliar perguntando para a primeira, não teria problema. Que
o horário transcorreu sem nenhum problema e que por volta das 5:20 verificou que não
havia nenhum paciente na emergência e se ausentou acreditando não estar fazendo nada
fora da legalidade (...) Perguntado há quanto tempo estava na escala de serviço,
respondeu que há cinco anos (...) Perguntado se já havia saído em outras ocasiões,
respondeu que não (...) Perguntado se o Acusado conversou posteriormente com a oficial
de serviço, respondeu que não. Perguntado se o único em sua especialidade, respondeu
que não (...) Perguntado se houve algum problema, respondeu que não (...)Perguntado se
houve algum reflexo no campo administrativo punitivo, respondeu que não houve uma
punição direta, que comandante Márcia Déia o ligou informando que a escala de serviço
havia sido alterada para que ficasse de serviço diário e integral, que parou de dar plantão e
passou a ficar o dia inteiro no hospital (...) Perguntado se sabe como apareceu isso,
respondeu que entendeu que no momento da sua saída foi visto pela Comandante do
hospital (...) Perguntado se existe algum documento ou norma que regule o serviço,
respondeu que sim, o NPA. Perguntado se consta nesse documento alguma orientação
sobre pedido de autorização para sair em caso de necessidade, respondeu que no dia do
fato não sabe se constava, mas que procurou saber em relação a regra da FAB, que você

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
deve procurar uma pessoa de posto acima do seu para perguntar. Perguntado quanto
tempo tem na Força Aérea, respondeu que cinco anos (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu "(...) a expedição de ofício ao Hospital da Aeronáutica dos
Afonsos para que apresente o número e detalhes dos atendimentos médicos realizados na emergência
daquela instituição na data do ocorrido (...)", o que foi deferido pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM em 27 de
janeiro de 2020, tendo sido juntado aos autos, em 3 de fevereiro de 2020, por intermédio do Ofício n°
5/SIJ/590, do Diretor Interino do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos - HAAF, o Sumário de Atendimento da
Emergência do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos durante o período em que o Acusado guarneceu o
serviço, dele constando que o Réu Acusado realizou os seguintes atendimentos:

"(...) Período de atendimento:
- 28/06/2019 19:49 até 02/07/2019 10:40;
- 28/06/2019 20:46 até 28/06/2019 20:53;
- 28/06/2019 19:53 até 29/06/2019 02:52;
- 28/06/2019 20:57 até 28/06/2019 21:47 (...)".

O citado Sumário ainda fez constar o atendimento da Diretora do HAAF, Cel Med Aer Marcia Déa Soares de
Carvalho, militar que, durante a abertura de atendimento na emergência daquele Hospital, testemunhou o
abandono de posto do Réu, tendo determinado a abertura da investigação que redundou no presente feito:

"(...) Nome: MÁRCIA DEÁ SOARES DE CARVALHO (...) Período de atendimento: 29/06/2019
05:18 até 29/06/2019 09:06; Drª ALINE DE QUEIROZ GONÇALVES TRESSE (...)".

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado "(...) nas penas do
art. 195 do CPM, por ter abandonado o seu local de serviço no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (...)".

A Defesa constituída, por sua vez, pugnou para que o "(...) Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, julgue improcedentes os pedidos da acusação, para absolver o Acusado (...)".

Em 14 de maio de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
(3x2), julgou procedente a denúncia e condenou o Acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do "sursis", o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

A Sentença foi lida, assinada e publicada nessa mesma data, dela sendo intimada a Defesa constituída em
20 de maio de 2020, a qual interpôs, tempestivamente, o presente Recurso em 22 de maio de 2020, tendo
sido recebido pelo Juízo de primeiro grau em 17 de junho de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 3 de junho de 2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta, sob o
argumento segundo o qual:

"(...) O "abandono do serviço" praticado pelo Apelante não corresponde ao fato típico, ilícito
e culpável, ou seja, não teve a gravidade suficiente para atingir o patamar de um crime
militar, mas tão só, de eventual transgressão disciplinar. A conduta atribuída e assumida
pelo Apelante pode ter violado o dever militar, sem contudo colocar em perigo a segurança
ou administração da unidade, estando, portanto, dentro da esfera das transgressões
disciplinares previstas no Decreto supracitado, e não a tipificação como o crime
militar insculpido no art. 195, do CPM, que exigiria maior gravidade (...)".

Aduziu também que o Acusado praticou, em tese, a conduta imputada na Exordial Acusatória para prestar
socorro médico à sua esposa, não sendo possível a sua incriminação penal, haja vista que já teria ocorrido
punição administrativa uma vez que:

"(...) O Apelante, após cumprir suas tarefas, sai poucos momentos antes do término do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
plantão, porque sua esposa precisava de ajuda médica e ainda comunicou esta saída ao
seu superior imediato, que não se opôs. E mais, já foi punido administrativamente por tal
conduta (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos defensivos e requereu para "(...) que o
presente recurso seja julgado improcedente, com a manutenção da brilhante sentença condenatória em
seus próprios termos. (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se "(...) pelo desprovimento da apelação defensiva, mantendo-se a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES à pena 3 (três)
meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta, sob o argumento segundo
o qual:

"(...) O "abandono do serviço" praticado pelo Apelante não corresponde ao fato típico, ilícito
e culpável, ou seja, não teve a gravidade suficiente para atingir o patamar de um crime
militar, mas tão só, de eventual transgressão disciplinar. A conduta atribuída e assumida
pelo Apelante pode ter violado o dever militar, sem contudo colocar em perigo a segurança
ou administração da unidade, estando, portanto, dentro da esfera das transgressões
disciplinares previstas no Decreto supracitado, e não a tipificação como o crime militar
insculpido no art. 195, do CPM, que exigiria maior gravidade (...)".

Aduziu também que o Acusado praticou, em tese, a conduta imputada na Exordial Acusatória para prestar
socorro médico à sua esposa, não sendo possível a sua incriminação penal, haja vista que já teria ocorrido
punição administrativa uma vez que:

"(...) O Apelante, após cumprir suas tarefas, sai poucos momentos antes do término do
plantão, porque sua esposa precisava de ajuda médica e ainda comunicou esta saída ao
seu superior imediato, que não se opôs. E mais, já foi punido administrativamente por tal
conduta (...)".

Não assiste razão à Defesa constituída, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Réu.

Consoante o escólio de Enio Luiz Rosseto, no delito descrito no art. 195 do Código Penal Militar, "(...) a ação
é a de abandonar o posto de serviço sem ordem superior. Entende-se por posto "o lugar onde o militar deve
permanecer em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada (...)" (Grifo nosso) (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 602).

Ou seja, consuma-se o delito "(...) quando o agente, sem ordem superior, retira-se do posto ou do lugar de
serviço que lhe foi designado (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. Brasília. p.
358), configurando-se, pois com a efetiva demonstração da designação do agente para guarnecer o serviço.

Nesse contexto, quanto à autoria, o Réu confessou a prática delituosa, tendo declarado em Juízo que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4

"(...) Perguntado sobre a denúncia, respondeu que durante o dia do serviço teve um
problema pessoal que não havia comentado com ninguém à época, que a esposa estava se
sentindo mal, com dores decorrentes de uma cirurgia. Que tinha outros pacientes mais
tarde naquele mesmo dia e que queria ver a esposa antes. Que perguntou à colega mais
antiga se teria problema, o serviço estando tranquilo, se ausentar um pouco mais cedo.
Que por ela não teria problema, mas que não perguntou à médica de dia e que entendeu
que por ele ser um segundo auxiliar perguntando para a primeira, não teria problema. Que
o horário transcorreu sem nenhum problema e que por volta das 5:20 verificou que não
havia nenhum paciente na emergência e se ausentou acreditando não estar fazendo nada
fora da legalidade (...) Perguntado há quanto tempo estava na escala de serviço,
respondeu que há cinco anos (...) Perguntado se já havia saído em outras ocasiões,
respondeu que não (...) Perguntado se o Acusado conversou posteriormente com a oficial
de serviço, respondeu que não. Perguntado se era o único em sua especialidade,
respondeu que não (...) Perguntado se houve algum problema, respondeu que não (...)
Perguntado se houve algum reflexo no campo administrativo punitivo, respondeu que não
houve uma punição direta, que a comandante Márcia Déia o ligou informando que a escala
de serviço havia sido alterada para que ficasse de serviço diário e integral, que parou de
dar plantão e passou a ficar o dia inteiro no hospital (...) Perguntado se sabe como
apareceu isso, respondeu que entendeu que no momento da sua saída foi visto pela
Comandante do hospital (...) Perguntado se existe algum documento ou norma que regule
o serviço, respondeu que sim, o NPA. Perguntado se consta nesse documento alguma
orientação sobre pedido de autorização para sair em caso de necessidade, respondeu que
no dia do fato não sabe se constava, mas que procurou saber em relação a regra da FAB,
que você deve procurar uma pessoa de posto acima do seu para perguntar. Perguntado
quanto tempo tem na Força Aérea, respondeu que cinco anos (...)" (Grifos nossos).

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar confirmaram a conduta criminosa perpetrada pelo
Réu, conforme se extrai dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) Cel Aer Marcia Déa Soares de Carvalho, Diretora do HAAF, que afirmou:

"(...) Perguntada se trabalhava no hospital da Aeronáutica na época do ocorrido, em 28 de
junho de 2019, respondeu que sim. Perguntada qual era sua função, respondeu que era
diretora do hospital. (...) Perguntada se tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia,
respondeu que sim. Perguntada se poderia descrever o que soube sobre o caso, respondeu
que ela o viu saindo, que estava com cólica renal, que passou a madrugada toda em casa
com cólica renal, que já havia tentado medicação em casa, que já havia usado a
medicação dois meses antes e que não havia melhorado, que pegou o carro e foi para a
emergência. Que quando chegou lá com muita dor, que estava fazendo o boletim de
atendimento e que viu o tenente Leon saindo com traje civil e com capacete, que ele
chegou a acenar para ela com a cabeça, cumprimentando-a e que estava com muita dor e
sua dúvida era se ele estava de serviço ou se ele tinha dormido lá para sair mais cedo no
dia seguinte, porque o serviço dele era de 12 horas, que não sabia qual era o horário que
ele estava, se de 8h às 20h, ou se de 20h às 8h do sábado. Que quando entrou na sala
para ser atendida pelo médico de dia perguntou à médica quem estava de serviço com ela
e que ela falou que estava ela, a tenente Talita e ele. Que perguntou à medica se ela
estava ciente que ele havia saído e esta respondeu que não estava ciente. Que pediu para
ela lançar no livro de médico de dia, que chamou o oficial de dia e pediu para lançar. Que
antes disso, colocou no grupo de chefes do hospital se a divisão médica tinha dado alguma
autorização para ele se ausentar do serviço antes do término, e que a resposta pelo
WhatsApp da Maj Ana Buch, que é adjunta da divisão médica, foi que a divisão médica não
havia autorizado (...) Perguntada de quando a quando o acusado deveria estar na área de
serviço, respondeu que de 20h da sexta-feira às 8h do sábado. Perguntada se houve
alguma alteração do serviço ou algum problema em razão a ausência dele, respondeu que
não lhe foi informado (...) Perguntada se soube o porquê ele se ausentou sem autorização,
respondeu que a adjunta da divisão médica a informou que o acusado havia dito a ela que
teria um compromisso às 8h em uma outra cidade (...) Perguntada se sabe algo da
declaração do Acusado na fase inquisitorial na qual ele confirmou que se ausentou antes

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
do término do serviço, respondeu que não. Perguntada se é comum um médico sair dessa
forma, respondeu que não é de seu conhecimento (...) Perguntada se houve algum prejuízo
no atendimento, respondeu que estava tranquilo porque não tinha ninguém na sala de
espera e que ela foi imediatamente atendida pela Ten Aline que estava acordada na hora.
Perguntada se tem conhecimento se ele foi punido disciplinarmente por isso, respondeu
que não (...) Perguntada se existia a possibilidade de acontecer alguma coisa séria em
função da ausência do Acusado, respondeu que o serviço de médico de dia é uma
"caixinha de surpresa", que ele poderia ficar tranquilo ou que poderia chegar um paciente
muito grave (...) que os outros que fazem horário de madrugada podem ajudar a intervir
(...) mas que naquele período não lembra se apareceu algum paciente depois dela (...)
Perguntada se tinha outro médico da especialidade do Acusado no hospital, respondeu que
ele está como clínico e que a Ten Aline e a Ten Talita também são da clínica médica (...)
Perguntada se é normal um médico precisar sair mais cedo e pedir que outro cubra o seu
turno, respondeu que (...) isso nunca aconteceu no seu serviço (...) Perguntada quem dava
a autorização para a saída do Acusado do hospital, respondeu que o diretor (...) que em
caso de urgência o adjunto ou o chefe da divisão médica poderiam autorizar, ou até o
médico de dia. Perguntada quem eram essas pessoas no momento do fato, respondeu que
o Ten Cel Carvalho era o chefe da div médica de dia. Perguntada se soube que o Acusado
havia se ausentado do trabalho, respondeu que não, que apenas soube depois, no
momento em que a Cel entrou na emergência para atendimento e perguntou quem estava
de serviço (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Ten Aer Aline de Queiroz Gonçalves Tresse, Médica-de-Dia, que afirmou:

"(...) Perguntada se soube que o Acusado se ausentou do trabalho sem autorização,
respondeu que ficou sabendo depois (...) que a Cel perguntou se ela estava ciente que o
Ten Leon havia saído e que respondeu que não (...) Perguntada sobre a confirmação do
Acusado que saiu do serviço no Inquérito, respondeu que não sabia sobre o Inquérito.
Perguntada se tem conhecimento do Acusado não ter comunicado a nenhum responsável
sua saída, respondeu que ele não a comunicou. Perguntada a quem o Acusado deveria
pedir autorização, respondeu que a ela mesma. Perguntada se é comum o Acusado ou
outro médico sair dessa forma, respondeu que não, que nunca aconteceu antes.
Perguntada se soube do motivo que levou o Acusado a sair dessa maneira, respondeu que
não (...) Perguntada se tinha conhecimento do Acusado ou alguém da família dele passar
por algum problema de saúde no dia do fato, respondeu que não (...) Perguntada sobre a
postura profissional, sobretudo administrativa nas ocasiões que tirou serviço com ele,
respondeu que isso nunca tinha acontecido antes, que já tinha dado plantão com ele e que
essa situação nunca tinha acontecido anteriormente. Perguntada se o Acusado relatou em
algum outro momento algum problema pessoal, respondeu que não. Perguntada sobre a
postura administrativa dele em relação aos horários, respondeu que o Acusado sempre
cumpriu os horários (...) Perguntada como são divididos os horários noturnos durante o
plantão, respondeu que geralmente dividem o horário por igual entre 00:00 e 08:00 se não
tem nenhuma pendência. Perguntada como foi dividido o horário naquela noite, respondeu
que se não se engana, o Leon fez o primeiro horário. Perguntada de que horas até que
horas vai o primeiro horário (...) respondeu que até 02:40, mais ou menos. Perguntada se
no momento em que o Leon fazia primeiro horário estava na emergência, respondeu que
vão para um local de descanso (...)" (Grifos nossos).

Quanto à materialidade, o Boletim Interno n° 112, de 27 de junho de 2019, que publicou a escala de serviço
da Unidade Militar para o dia 28 de junho de 2019, registrou que o Acusado encontrava-se escalado para o
serviço de "(...) 2° Aux. do Médico de Dia (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem abandona o serviço ou o posto de Auxiliar do Médico de Dia para o qual
foi designado, pois "(...) A rígida disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo
qual não se concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem
superior (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
2013. p. 258).

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Na espécie, tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento subjetivo específico para o tipo penal
descrito no art. 195 do CPM.

Assim, considerando o depoimento do Réu prestado em Juízo dando conta de que, tão somente, "(...)
perguntou à colega mais antiga se teria problema, o serviço estando tranquilo, se ausentar um pouco mais
cedo (...)", e que "(...) por ela não teria problema, mas que não perguntou à médica de dia (...)",
notadamente aquela a quem poderia recorrer solicitando a autorização para ausência, evidencia-se o dolo
na conduta do Réu consistente na vontade livre e consciente de abandonar o posto de serviço para o qual foi
escalado.

Afinal, conforme se extrai do depoimento prestado pela própria Diretora do Hospital de Aeronáutica dos
Afonsos, "(...) em caso de urgência o adjunto ou o chefe da divisão médica poderiam autorizar, ou até o
médico de dia.".

Por tais razões, a conduta descrita nos autos encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 195
do CPM, não merecendo reparo a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Passando à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa à atipicidade da conduta, a Defesa
sustentou que:

"(...) O "abandono do serviço" praticado pelo Apelante não corresponde ao fato típico, ilícito
e culpável, ou seja, não teve a gravidade suficiente para atingir o patamar de um crime
militar, mas tão só, de eventual transgressão disciplinar. A conduta atribuída e assumida
pelo Apelante pode ter violado o dever militar, sem contudo colocar em perigo a segurança
ou administração da unidade, estando, portanto, dentro da esfera das transgressões
disciplinares previstas no Decreto supracitado, e não a tipificação como o crime militar
insculpido no art. 195, do CPM, que exigiria maior gravidade (...)" (Grifos nossos).

Os argumentos não merecem acolhida.

Conforme já demonstrado, a escala de serviço da Unidade foi publicada no Boletim Interno n° 112, de 27 de
junho de 2019, registrando que o Acusado deveria guarnecer o serviço de "(...) 2° Aux. do Médico de Dia
(...)", previsto como serviço de saúde, no dia 28 de junho de 2019, de sorte que o término do serviço
ocorreria às 08h00min do dia 29 de junho de 2020.

A despeito das alegações defensivas de que a conduta do Réu não colocou "(...) em perigo a segurança ou
administração da unidade (...)", ainda assim é importante salientar que o delito encartado no art. 195 do
Código Penal Militar é de perigo abstrato, nos quais não se exige resultado naturalístico para a sua
consumação, bastando, para tanto, a simples desobediência à lei.

In casu, conforme admitido pelo próprio Acusado, a simples ausência do serviço para o qual foi escalado
antes do seu término e sem a devida autorização, no mínimo, da médica-de-dia, é suficiente para a sua
incriminação, sendo desnecessária a efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor,
tampouco está em desacordo com o Direito Penal.

A importância dos delitos de perigo abstrato vem sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme se verifica do voto condutor do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes (DJe: 22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem referendado a importância da
tipificação do delito de abandono de posto dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos
preceitos insculpidos no texto constitucional, razão pela qual inexiste violação dos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade. Afinal:

"(...) Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e da
disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios
constitucionais invocados pela defesa." (Habeas Corpus nº 130.793/SP, Relator: Ministro
Dias Toffoli, DJe: 11/10/2016).

No mesmo sentido é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber no voto condutor do Acórdão do
Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/04/2016), para quem:

"(...) o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator converge para a
jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os princípios de
hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é irrelevante a conduta
tipificada pelo crime militar de abandono de posto (art. 195 do CPM) (...)".

Inegável, portanto, que o tipo penal inserido no art. 195 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo, visto que a falha de um lugar designado ou um posto de serviço, e aí pouco importa a sua natureza,
da mais simples à mais sensível atribuição, tem potencial para colocar em risco a natureza do serviço
designado naquele local.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
Tanto assim, que a própria Diretora do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, Cel Aer Márcia Déa Soares de
Carvalho, ao ser questionada em Juízo sobre eventual possibilidade de "(...) acontecer alguma coisa séria em
função da ausência do Acusado (...)", respondeu que "(...) serviço de médico de dia é uma "caixinha de
surpresa", que ele poderia ficar tranquilo ou que poderia chegar um paciente muito grave (...) que os outros
que fazem horário de madrugada podem ajudar a intervir (...)".

Corrobora o fato de que somente a Médica-de-Dia, no mínimo, é quem poderia autorizar o Acusado
ausentar-se do serviço para o qual foi escalado o depoimento da 1º Ten Aer Aline de Queiroz Gonçalves
Tresse, que ocupava essa função no dia dos fatos narrados na Exordial:

"(...) Perguntada se soube que o Acusado se ausentou do trabalho sem autorização,
respondeu que ficou sabendo depois (...) Perguntada se tem conhecimento do Acusado não
ter comunicado a nenhum responsável sua saída, respondeu que ele não a comunicou.
Perguntada a quem o Acusado deveria pedir autorização, respondeu que a ela mesma.".

Igualmente, a primeira auxiliar, 1º Ten Aer Talita Santos do Nascimento, a quem o Acusado teria perguntado
acerca da ausência, afirmou em Juízo que:

"(...) Perguntada qual era sua função no dia do ocorrido, respondeu que era primeira
auxiliar do médico de dia. Perguntada se soube que o réu se ausentou sem autorização
antes do término do serviço, respondeu que sim, que estava ciente que ele sairia mais
cedo (...) que a partir do momento que dividiram o horário conversou com o Acusado e que
ele falou que teria umas coisas para fazer e precisaria sair mais cedo e que perguntou se
teria algum problema, que falou que achava que pela Aline não teria nenhum problema e
que por ela também não, já que ele não teria rendição no dia seguinte e que estava
tranquilo e ainda teriam as duas na emergência, que ele fazendo o horário dele, não achou
que fosse fazer falta. Perguntada se caberia a ela liberá-lo, respondeu que não, que apenas
estava ciente da saída dele (...) que acha que caberia à médica de dia liberá-lo." (Grifo
nosso).

Por tais motivos, no caso em exame, pouco importa se a partir da ausência do Acusado do serviço para o
qual foi designado não foi verificada nenhuma anormalidade ou ocorrência de maior gravidade que
demandasse a sua presença. A propósito, conforme ressai dos autos, a ausência injustificada foi verificada
pela própria Diretora do Hospital que, ao dar entrada na emergência do HAAF com cólicas renais, flagrou o
Réu ausentando-se da Unidade em trajes civis e de capacete.

Corrobora esse entendimento o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000414-56.2018.7.00.0000 (DJe: 09/10/2018)
Relatora: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO RECEPÇÃO DO ART. 195 DO CPM, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXTEMPORANEIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS.
(...)
3. O delito de abandono de posto é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo
irrelevante perquirir se a ausência do militar causou efetivo dano ou perigo para a OM. A
simples ausência, de forma livre e consciente, já é suficiente para a caracterização do
crime.
4. As Forças Armadas têm como princípios basilares a hierarquia e a disciplina, sendo que a
conduta que, fora da esfera militar, poderia ser classificada como um mero abandono de
serviço, sem nenhuma repercussão penal, no ambiente da caserna adquire especial
gravidade, a ponto de ser tipificada como crime no ordenamento jurídico pátrio, não sendo
possível a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade.
5. A conduta no crime de abandono de posto tem relevância penal e deve ser reprimida
nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na órbita administrativa.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
6. Autoria e materialidade do delito comprovadas. 7. Apelo não provido. Decisão Unânime."
(Grifos nossos).

Vale dizer que, se por um lado a tipificação do delito increpado no art. 195 do Código Penal Militar tutela
"(...) o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, diante do
perigo decorrente da ausência do militar, do posto, do lugar de serviço ou da execução de determinado
serviço do qual foi incumbido." (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. p. 358), por outro,
igualmente objetiva resguardar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Carta Magna.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".

O Supremo Tribunal Federal tem referendado esse entendimento, conforme se verifica na lapidar ementa do
Habeas Corpus nº 108.811/PR (DJe: 21/03/2012), no qual o eminente Ministro Ayres Britto, com rara
sensibilidade, soube descrever a essência do delito com base no qual o Réu foi condenado, sob os aspectos
da preservação dos pilares da hierarquia e da disciplina castrenses:

"HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. MILITAR ESCALADO PARA O
SERVIÇO DE SENTINELA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE PENAL PELA INEXPRESSIVIDADE DA
CONDUTA. MODELO CONSTITUCIONAL DAS FORÇAS ARMADAS. HIERARQUIA E DISCIPLINAS
MILITARES. ORDEM DENEGADA.
1. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regramentos que presidem por modo peculiar a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim. Tudo conforme especialíssimas disposições normativo-
constitucionais, de que serve de amostra o inciso X do art. 142.
2. Esse regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si da
abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que é,
precisamente, o capítulo de número II, encartado no Título de número V, alusivo à defesa
do Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas
regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos
institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do
art. 142). Sem que esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta venha a significar
perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem
ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica,
arejamento mental-democrático e otimizada observância dos direitos e garantias
individuais que se lêem no art. 5º da nossa Constituição Federal.
3. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da proteção constitucional
daqueles que se acham na condição de acusados criminalmente. De ordinário, a
Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores
militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
Magno Texto, a saber: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei".
(...)
5. Ordem denegada (...)".

A Defesa constituída também sustentou que o Acusado praticou, em tese, a conduta imputada na Exordial
Acusatória para prestar socorro médico à sua esposa e que, além disso, ele já havia sido punido
administrativamente.

Novamente os argumentos não merecem acolhida.

Acerca da primeira alegação, como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual
"(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".

Segundo o dispositivo acima citado, são requisitos do estado de necessidade exculpante:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).

Embora em seu depoimento colhido em Juízo o Réu tenha declarado que "(...) a esposa estava se sentindo
mal, com dores decorrentes de uma cirurgia (...)", ao longo da instrução processual tais declarações não
foram comprovadas.

Mais do que simples alegações de ordem pessoal, o reconhecimento da citada excludente, no caso concreto,
não prescinde, por exemplo, da juntada de documentos aptos a comprovar que no dia dos fatos a esposa do
Acusado necessitava de socorro imediato.

In casu, considerando que a Diretora do Hospital flagrou o Réu ausentando-se do posto de serviço para o
qual foi designado em trajes civis e de capacete, certamente não está presente o requisito do risco iminente.
Caso contrário, convenhamos, ele sequer pensaria em trocar de roupa.

Por outro lado, nenhum documento foi acostado aos autos que pudesse comprovar as alegações de que, de
fato, a sua esposa teria passado por algum procedimento cirúrgico, ou mesmo que necessitaria de auxílio
imediato, afastando-se, também, o perigo inevitável, aptos a justificar a ausência desautorizada do serviço
para o qual estava escalado.

Nada obstante, ainda que fossem acolhidos tais argumentos, não estaria presente o requisito da
inexigibilidade de conduta diversa, porquanto poderia e deveria dirigir-se, no mínimo, ao Médico-de-Dia para
solicitar deste a autorização para ausentar-se do posto de serviço para o qual foi escalado, de sorte que,
mesmo a comunicação a um superior hierárquico não teria o condão de exculpá-lo, pois o próprio Réu
declarou em Juízo que "(...) Que perguntou à colega mais antiga se teria problema (...) mas que não
perguntou à médica de dia (...)".

Nessas circunstâncias, não há como incidir no caso em exame a alegada causa excludente de culpabilidade

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
prevista no art. 39 do CPM.

Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte:

"Apelação 414-56.2018.7.00.0000 (DJe: 09/10/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
Ementa
APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NÃO RECEPÇÃO DO ART. 195 DO CPM, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
A alegação defensiva de que a conduta do Acusado estaria amparada no estado de
necessidade exculpante, não merece prosperar, considerando que não há nos autos
nenhuma prova de que o Réu tenha se ausentado da OM para ajudar seu irmão, conforme
alega a Defesa.
(...)
Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por outro lado, em relação ao segundo argumento defensivo de que o Réu já teria sido punido
disciplinarmente acerca do mesmo fato, a uma, como cediço, a independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.

Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de
hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar, na esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000362-60.2018.7.00.0000 (DJe: 27/11/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...)
9. A sanção penal e a punição administrativa são institutos jurídicos diversos. Logo, não há
bis in idem, nem extinção de punibilidade, quando a Administração Militar, eventualmente,
aplica punição para conduta tipificada como crime pela Lei Penal.
Apelo conhecido e negado provimento. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Além disso, deve prevalecer:

"(...) o aspecto criminal em detrimento da violação dos dispositivos de cunho
administrativo-disciplinar quando se tratar dos mesmos fatos, nos termos do previsto no §
2º do art. 42 do Estatuto dos Militares e do art. 9º do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica." (Apelação nº 7000151-87.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 16/08/2019).

Nesse contexto, embora se verifiquem dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de
setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), condutas semelhantes
ao delito encartado no art. 195 do Código Penal Militar, pelo qual o Réu foi condenado, o caput do referido
dispositivo administrativo estabelece que as condutas por ele elencadas "(...) São transgressões
disciplinares, quando não constituírem crime (...)" (Grifo nosso), circunstância que afastaria o acolhimento
do pleito defensivo, porquanto, segundo assentou a jurisprudência desta Corte, "(...) Quando há
concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, esse último deve prevalecer (...)"
(Apelação nº 41-07.2013.7.07.0007, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 20/11/2014).

Todavia, ao contrário do que sustentou a Defesa constituída, os autos não evidenciam a aplicação da
alegada punição disciplinar ao Réu.

Ao revés, quando muito, nas próprias palavras do Acusado em seu depoimento colhido em Juízo, quando
"(...) Perguntado se houve algum reflexo no campo administrativo punitivo (...)" declarou que:

"(...) não houve uma punição direta, que a comandante Márcia Déa o ligou informando que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/02/2021 18:36:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3c990d4
a escala de serviço havia sido alterada para que ficasse de serviço diário e integral, que
parou de dar plantão e passou a ficar o dia inteiro no hospital (...)".

Ou seja, o Acusado passou a laborar durante o horário normal de expediente da Unidade Militar em que
servia, realizando as suas atividades médicas normalmente, por razões de ordem administrativa internas,
circunstância que em nada se assemelha à alegada punição, esta preconizada no Regulamento Disciplinar
da Aeronáutica.

A propósito dessa constatação, a Cel Aer Márcia Déa Soares de Carvalho, citada pelo Réu, quando
perguntada em Juízo "(...) se tem conhecimento se ele foi punido disciplinarmente por isso, respondeu que
não (...)", sendo certo que, tratando-se da Diretora do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, caberia a essa
Autoridade Militar a aplicação de eventual punição disciplinar.

Portanto, inexiste irregularidade na suspensão do horário especial outorgado ao Réu, tampouco o alegado
caráter punitivo nessa suspensão, tratando-se de ato discricionário de absoluta competência da Autoridade
Militar, o qual, por motivos óbvios, refoge à esfera de competência desta Corte Castrense.

Por tais razões, não merece reparo o Decreto condenatório imposto pelo Colegiado Julgador de primeiro
grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 16:10:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb6ba13e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000491-94.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GUILHERME TADEU ATHAYDE LEAL.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido dando provimento ao apelo da Defesa para, reformando a
Sentença recorrida, absolver o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES do crime capitulado
no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 14 de maio de 2020, que condenou o
1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES à pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no art.
195 do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
3. Segundo a Exordial acusatória oferecida em 30/9/2019, recebida em 11/10/2019, durante o serviço de
emergência do dia 28 de junho para o dia 29 de junho de 2019, no Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, o 1°
Ten. Med. Leon Charles Mouffron Rodrigues, abandonou o serviço por volta das 5h27mim, sem ter solicitado
autorização à Chefe do Serviço - 1° Ten. Med. Aline Tresse - Médica de dia, fato este testemunhado pela Cel.
Med. Marcia Déa Soares de Carvalho, Diretora do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, durante abertura de
ficha para atendimento na emergência do HAAF, conforme relatado no livro do Oficial de dia e do Médico de
dia.
4. Sustenta o Parquet militar que os fatos relatados nos autos foram confirmados pelo próprio apelante durante
sua inquirição no procedimento investigatório, ocasião em que asseverou que abandonou o serviço de médico
de dia, ao qual estava escalado, antes do seu respectivo término, e que não comunicou a sua saída à
responsável pelo serviço. Por essa razão, entende o Órgão ministerial que, em assim agindo, o apelante
consciente, voluntariamente e de forma culpável, praticou, em tese, o crime capitulado no art. 195 do CPM, já
que deveria ter permanecido em seu serviço/posto até às 8h do dia 29/6/2019.
5. Nas razões do Apelo, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta, por
acreditar que o abandono do serviço praticado por ele não corresponde ao fato típico, ilícito e culpável, ou seja,
não teve a gravidade suficiente para atingir o patamar de um crime militar, mas tão só, de eventual
transgressão disciplinar. Argumenta que a conduta atribuída e assumida pelo apelante pode ter violado o
dever militar, sem, contudo, colocar em perigo a segurança ou administração da unidade, estando, portanto,
dentro da esfera das transgressões disciplinares, mas o enquadramento na tipificação do crime descrito no art.
195 do CPM, que exigiria maior gravidade.
6. Assiste razão ao apelante, considerando que os fatos descritos na Exordial acusatória não se coadunam com
as provas obtidas na instrução criminal.
7. Consta dos autos que o apelante LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES (Evento 76, documento 4, da APM),
em seu interrogatório, negou a prática do crime de abandono de posto, alegando: que após a escala de
plantão, que terminava às 8h, teria que se deslocar até Barra do Piraí para outro serviço e, por essa razão,
solicitou à colega de serviço, Ten. TALITA, que o cobrisse, para que pudesse passar em casa e prestar auxílio à
sua esposa, a qual sentia dores abdominais; que a TALITA respondeu que sim, que não teria problema

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 16:10:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb6ba13e
e como ela era sua superior, acreditou que sua autorização bastaria; que não pediu autorização à
superior do dia, Ten ALINE, pois ela estava no "descanso" e não queria perturbá-la; que por volta das
5h20min, vendo que a emergência estava vazia, sem atendimentos, se retirou do serviço; e que ao falar com a
Ten TALITA, que no dia exercia uma função acima da sua, entendeu que estaria autorizado a sair.
8. É importante notar que o depoimento da principal testemunha está em harmonia com as declarações do
apelante em seu interrogatório, até porque foi a oficial com quem o apelante falou sobre a necessidade de sair
mais cedo do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos. Refiro-me ao depoimento da testemunha a 1º Ten Aer
TALITA SANTOS DO NASCIMENTO, in litteris:
"(...) Perguntada qual era sua função no dia do ocorrido, respondeu que era primeira auxiliar do
médico de dia. Perguntada se soube que o réu se ausentou sem autorização antes do
término do serviço, respondeu que sim, que estava ciente que ele sairia mais cedo
(...) que a partir do momento que dividiram o horário conversou com o Acusado e que ele
falou que teria umas coisas para fazer e precisaria sair mais cedo e que perguntou
se teria algum problema, que falou que achava que pela Aline não teria nenhum
problema e que por ela também não, já que ele não teria rendição no dia seguinte e
que estava tranquilo e ainda teriam as duas na emergência, que ele fazendo o
horário dele, não achou que fosse fazer falta. Perguntada se caberia a ela liberá-lo,
respondeu que não, que apenas estava ciente da saída dele (...) que acha que caberia à
médica de dia liberá-lo. Perguntada se comentou com a Aline sobre isso respondeu
que não, que ela não estava mais na emergência e já havia ido para o quarto.
Perguntada se esse tipo de comportamento é comum, respondeu que acha que não, que acha
que foi ocasional. Perguntada se o Acusado lhe disse o porquê precisou sair mais cedo,
respondeu que não perguntou a ele. Perguntada se é comum que o Acusado aja assim,
respondeu que nos plantões que deram juntos, não. Perguntada se o serviço transcorreu
tranquilamente, respondeu que sim (...) que depois subiu para o descanso (...) Perguntada
se soube que o Acusado estava passando por algum problema de saúde dele ou de parentes,
respondeu que não, que apenas o encontra durante os plantões e não conversam sobre coisas
desse tipo.
Perguntada se a especialidade do Acusado era única, respondeu que todos eles trabalham
como clínicos médicos. Perguntada até que horas ele ficaria, respondeu que o horário da troca
de plantão é às 08:00 e que devem esperar a rendição, que no caso ele não teria rendição e
sairia às 08:00 sem ninguém para rendê-lo (...) Perguntada se no momento em que
estava só com o Ten Leon, se como primeira auxiliar era imediatamente superior ao
Acusado, respondeu que sim. Perguntada se no momento em que o Ten Leon
comunicou que precisaria sair antes era a oficial imediatamente superior, respondeu
que sim. Perguntada se é mais antiga que o Ten Leon, respondeu que sim (...)."
(Evento 76, documento 3, da APM)
9. Ainda que a 1º Ten Aer ALINE DE QUEIROZ GONÇALVES tenha afirmado que não sabia como o apelante teria
saído mais cedo da Unidade Militar, verifica-se que se trata de um caso totalmente diferente daqueles
reiteradamente julgados nesta Corte, nos quais basta argumentar que prevalece a tese de que o delito de
Abandono de Posto é um crime de mera conduta e não exige resultado naturalístico para sua configuração,
aperfeiçoando-se no momento em que o militar abandona, sem autorização, o local de serviço sob
administração militar. Assim, levaria em conta o momento em que o militar ultrapassasse os limites do local
onde deveria ter permanecido em serviço para sua respectiva consumação.
10. Ao contrário, neste emblemático caso, o simples conhecimento do conteúdo das declarações da 1º Ten Aer
TALITA SANTOS DO NASCIMENTO exige do órgão julgador uma avaliação quanto à existência do elemento
subjetivo do tipo penal, pois o que ficou bem evidente, a partir do depoimento da citada oficial, foi a
ausência de vontade dirigida a abandonar o posto por parte do apelante.
11. Ora, o crime militar de que ora se trata é previsto nos seguintes termos, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 16:10:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb6ba13e
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
12. Nesse contexto, ao tratar do elemento subjetivo relativo ao crime de abandono de posto, o insigne
penalista Célio Lobão, na obra Direito Penal Militar, 2ª edição, Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 310, leciona
que "o crime é punido a título de dolo, a vontade consciente, orientada no sentido do descumprimento
de missão, da qual foi incumbido". (Grifos nossos.)
13. Nessa linha de raciocínio, o ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Militar Comentado,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 258, ao comentar sobre os aspectos subjetivos do crime
capitulado no art. 195 do CPM, leciona, in litteris:
"(...). A expressão sem ordem superior é elemento normativo, situando-se no cenário da
ilicitude. Entretanto, como foi inserida no modelo incriminador, quando o militar
deixa o posto ou unidade de serviço, devidamente autorizado, constitui fato atípico."
14. In casu, os autos informam que a 1° Ten. Med. ALINE TRESSE - Médica de dia se encontrava
no horário de descanso e que a 1º Ten Aer TALITA SANTOS DO NASCIMENTO era oficial
imediatamente superior e ainda era mais antiga que o apelante. Portanto, resta patente que o 1º Ten
Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES não agiu com dolo de praticar o delito descrito no art. 195 do CPM,
o que não retira a justeza da punição disciplinar que lhe fora aplicada à época, mas não justifica, nesta
oportunidade, a manutenção da reprimenda penal imposta pelo Juízo a quo. Aliás, embasados por esses
motivos, por ocasião do julgamento, dois juízes militares votaram vencidos, in litteris:
Votaram vencidos a Major QODENT Simone Soares Marques Paiva e o Tenente
Coronel Victor Santos da Silva porque absolviam o acusado, entendendo, em
síntese: a primeira, por concordar com a Defesa de que seria uma transgressão
disciplinar e, como já havia sido punido por este fato, não deveria sê-lo novamente
na esfera criminal, e o segundo, não obstante o réu ter saído antes do término do serviço e
assumido a culpa, (...); que o réu comentou com a Tenente Talita porque a Tenente
Aline estava no período de descanso e, por ser tenente, não estaria numa situação
confortável ligar para a Diretora do Hospital para pedir liberação."
15. Vale, ainda, registrar que esta Corte já reformou decreto condenatório similar à sentença do caso vertente,
em que uma determinada graduada que estava escalada na função de Controladora de Tráfego Aéreo no APP
de Porto Seguro ausentou-se do seu setor, sem autorização do seu superior, e se dirigiu ao saguão do
aeroporto, distante 150 (cento e cinquenta) metros do local, para receber sua mãe que chegara de viagem e
estava acometida de hemorragia e cólicas. Nesse caso, a citada militar também teria comunicado a sua
ausência a um superior, mas, mesmo assim, houve lavratura de parte disciplinar ao superior hierárquico e a
militar foi processada e condenada perante a 1ª Instância. Refiro-me Apelação nº 7000117-83.2017.7.00.0000,
de relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO e que teve como Revisor o eminente Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, cujo Acórdão tem a seguinte ementa, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DOSIMETRIA. ART. 69 DO CPM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
UNANIME. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO CARACTERIZAÇÃO NA
AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR. PROVIMENTO. UNANIME.
Segundo considera a doutrina, o crime de abandono de posto é delito instantâneo, de mera
conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se afasta
do local onde deveria permanecer; traz, também, como elemento constitutivo do tipo, o
abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização ou
ordem de superior.
Quanto ao elemento da tipicidade, deve-se a conduta humana e voluntária absorver
perfeitamente o fato material e suas elementares descritas no tipo penal. Existindo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 16:10:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cb6ba13e
autorização ou ordem de superior, para que o militar se ausente do posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado, não há tipicidade.
Recurso defensivo provido. Decisão unânime." (STM, Apelação nº 7000117-83.2017.7.00.0000,
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Decisão publicada no DJe de 17/9/2018.)
16. A meu sentir, o presente caso deve merecer o mesmo tratamento, para que prevaleça os votos divergentes
da corrente minoritária declarados no âmbito da 1ª Instância da JMU, uma vez que restaram comprovadas a
ausência do dolo e a atipicidade da conduta, não incidindo o tipo incriminador descrito no art. 195 do CPM.
Além disso, é forçoso admitir que atuaram com acerto os juízes militares que absolveram o 1º
Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES, considerando a excepcionalidade ligada às
circunstâncias em que o citado oficial deixou o Hospital de Aeronáutica dos Afonsos mais cedo no
dia dos fatos. Isso porque entenderam que a punição disciplinar recebida pelo oficial já era
suficiente como resposta à conduta perpetrada pelo agente, o que, excepcionalmente, justifica o
afastamento da tese de que as esferas penal e administrativa, de regra, não se comunicam.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença recorrida,
absolver o 1º Ten Aer LEON CHARLES MOUFFRON RODRIGUES do crime capitulado no art. 195 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor